Tribunal: TJDFT
Processo: 0733660-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733660-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORVALINO JARDIM AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DORVALINO JARDIM contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, na ação de Conhecimento (PJe no 0714501-84.2021.8.07.0005) que move em desfavor de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos (ID 105236552, autos de origem): “(...)Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. Cuida-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ajuizada por DORVALINO JARDIM contra BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO BMG S.A, BANCO PAN S.A, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, devidamente qualificados nos autos. Aduz a parte autora que em junho deste ano descobriu, ao comparecer a uma instituição financeira, que não possuía margem consignável em razão de quatro empréstimos com diferentes instituições financeiras, cujas contratações desconhece. Afirma que o INSS forneceu o extrato de empréstimos consignados, no qual consta 4 contratos de empréstimo e 1 de cartão de crédito junto às instituições requeridas. Em antecipação dos efeitos da tutela, pugna que seja determinado aos bancos réus que suspendam os descontos mensais dos contratos indicados na petição inicial. Os autos vieram conclusos. DECIDO Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que afirma não possuir relação jurídica com os réus e jamais ter contratado os empréstimos questionados. Outrossim, anoto que o desconto da verba salarial da parte autora, que é hipossuficiente, nos termos da lei, causa dano de dificílima reparação, uma vez que atinge o mínimo existencial e priva a parte de verba de natureza alimentar. Por fim, vale colacionar que o entendimento exarado por este tribunal de justiça em caso semelhante, considerando-se a prudência da suspensão dos descontos diante das incertezas quanto a realização do empréstimo. Neste sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NEGATIVA DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Mantém-se a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional quando o juiz da causa, diante do quadro de incerteza quanto à realização dos empréstimos bancários controvertidos, decide pela suspensão dos descontos em conta corrente até a solução definitiva do litígio. II - A prudência recomenda que, na fase inicial do processo, sejam cessados os descontos, total ou parcialmente, até que os fatos possam ser melhor elucidados. III - Levando em conta a vulnerabilidade do consumidor, envolvendo a controvérsia operações bancárias realizadas em ambiente virtual e por meio eletrônico, a simples probabilidade de fraude ganha vulto e autoriza a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para a suspensão dos descontos em conta. IV - Recurso conhecido e desprovido. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTE (Acórdão 740399, 20130020244094AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2013, publicado no DJE: 6/12/2013. Pág.: 282) Por tais fundamentos, tendo em vista a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar a intimação dos bancos réus, para que suspendam imediatamente os descontos mensais referentes aos seus respectivos contratos, quais sejam: Contrato 623827024 com o ITAÚ CONSIGNADO S.A, referente a empréstimo de R$2.108,77, com 84 parcelas de R$ 52,15, incluído em 08/10/2020; Contrato 9578471 com o BANRISUL, referente a empréstimo de R$ 3.704,37, com 46 parcelas de R$ 109,60, incluído em 26/03/2021; Contrato 010001528085 com o C6 CONSIGNADO S.A, referente a empréstimo de R$ 2.139,05, com 84 parcelas de R$ 52,15, incluído em 03/09/2020; Contrato 328970408-6 com o BANCO PAN, referente a empréstimo de R$ 3.000,00, com 72 parcelas de R$ 84,33, incluído em 20/08/2019; e Contrato de cartão no 16276224 com o BMG, com limite de R$ 1.463,00, no valor de R$ 55,00, incluído em 08/04/2020, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, até ulterior decisão. Contudo, a eficácia desta medida fica condicionada a prestação prévia de caução correspondente aos valores confessadamente recebidos pelo autor referente aos contratos que afirma não ter contratado, conforme comprovantes de ID. 104962174, no valor de R$ 7.371,36 (sete mil e trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos). Assim, intimo a parte autora a prestar caução, no prazo de 5 (cinco) dias, depositando os valores referentes aos empréstimos questionados. Vindo o depósito judicial, oficie-se aos bancos para suspensão dos descontos, conforme pedido. Outrossim, em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. ”. O agravante narra que em junho de 2021, tomou conhecimento que sua margem consignável estava comprometida com a contratação de 4 empréstimos sem o seu consentimento, junto às instituições, ora agravadas, as quais se recusaram a apresentar os contratos Afirma que em antecipação dos efeitos da tutela, pugnou que fosse determinado aos bancos réus a suspensão dos descontos mensais dos contratos indicados na petição inicial e que a decisão agravada reconheceu a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e deferiu a tutela de urgência pretendida para determinar a intimação dos bancos réus, para que suspendam imediatamente os descontos mensais referentes aos seus respectivos contratos. Não obstante, a decisão agravada condicionou a eficácia desta medida à prestação prévia de caução correspondente aos valores confessadamente recebidos pelo agravante, referente aos contratos que afirma não ter contratado, conforme extratos juntados pelo autor (ID. 104962174) totalizando o valor de R$ 7.371,36 (sete mil e trezentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos). Argumenta o agravante que: “Contudo, a referida decisão merece reforma, pelos fundamentos que seguem. Ocorre que o agravante foi aposentado por invalidez e recebe mensalmente cerca de R$ 1.100,00. Entre filhos e netos, possui seis dependentes, todos residentes no mesmo lote em Samambaia, sendo que apenas uma de suas filhas está empregada no momento. Além disso, o requerente tem diversos problemas de saúde, realiza tratamento de câncer e de alergias, necessitando de medicamentos contínuos, como mostram o relatório médico e receitas anexos ao processo de origem. Assim, não possui condição alguma de prestar a caução requerida. No caso em tela, a manutenção da exigência de caução fulminará de morte a efetividade do pronunciamento de antecipação da tutela, tendo em vista que se trata de parte hipossuficiente, vez que sua situação econômica não permite a prestação de tal garantia. Exigir-se a caução daqueles que não dispõem de situação financeira equilibrada seria aviltar o princípio da igualdade entre as partes, já que para os menos favorecidos, embora pudesse ser concedida, a tutela jamais chegaria a ter eficácia.”. O agravante requer “a antecipação dos efeitos da tutela recursal (art. 1.019, I, do CPC), de modo que seja expedida, incontinenti, decisão determinando a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria do agravante, independentemente da prestação de caução” e, no mérito, o provimento do presente recurso para, reformando a r. decisão agravada, afastar a necessidade de prestação de caução para a efetivação da tutela antecipatória concedida pelo juízo a quo. Sem preparo. Gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. DECIDO. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória ou incidental, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. O juízo a quo considerou na decisão agravada que: “(...) Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pelo autor, que afirma não possuir relação jurídica com os réus e jamais ter contratado os empréstimos questionados. Outrossim, anoto que o desconto da verba salarial da parte autora, que é hipossuficiente, nos termos da lei, causa dano de dificílima reparação, uma vez que atinge o mínimo existencial e priva a parte de verba de natureza alimentar. Por fim, vale colacionar que o entendimento exarado por este tribunal de justiça em caso semelhante, considerando-se a prudência da suspensão dos descontos diante das incertezas quanto a realização do empréstimo". Quanto à exigência de caução, o art. 300, § 1o, do CPC, dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. [...]” Como visto acima, a caução tem por finalidade ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, em razão da tutela de urgência concedida. Analisando o caso concreto, há que se ponderar entre o prejuízo da parte hipossuficiente, beneficiária da gratuidade de justiça, e o eventual prejuízo das instituições financeiras agravadas com a efetivação da medida que determinou a suspensão dos descontos. A hipossuficiência financeira, por si só, não constitui elemento a levar à dispensa da caução, conforme inteligência do artigo 300, §1o, do CPC. Entretanto, considerando que a decisão agravada reconheceu como presentes os requisitos autorizadores da medida, bem como a hipossuficiência da parte autora, é possível a dispensa da garantia. Sobreleva registrar que a tutela concedida pela decisão agravada tem natureza provisória e poderá ser eventualmente revogada ou modificada pelo Juízo a quo, caso se convença de modo diverso, após estabelecido o contraditório. Assim, caso seja revogada a liminar, caberá ao agravante retomar o pagamento das prestações junto aos agentes financeiros, de modo a afastar o prejuízo decorrente do suposto inadimplemento do devedor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 300, §1o, CPC. I - A caução tem por finalidade ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, em razão da tutela de urgência concedida, art. 300, §1o, do CPC. II - A medida que foi deferida pelo MM. Juiz não gera risco iminente de dano à parte adversa e poderá ser eventualmente revogada ou modificada pelo i. Juízo a quo, caso se convença de modo diverso, com a apresentação da contestação da ré e instauração do contraditório. III - O agravante-autor litiga com gratuidade de justiça, o que reforça a conclusão quanto à dispensa da caução determinada na r. decisão. IV - Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1301931, 07155269620208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no PJe: 7/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CUMPRIMENTO. CAUÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. ART. 300, §1o, CPC. DISPENSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 300, §1o, do Código de Processo Civil, aduz que "para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la." 2. No caso, reconhecida a hipossuficiência da recorrente, deve ser dispensada da caução para o cumprimento da tutela de urgência. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1285565, 07165924820198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para antecipar os efeitos da tutela recursal, de modo a dispensar a agravante da apresentação de caução para o cumprimento da tutela provisória de urgência já deferida no primeiro grau. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 27 de outubro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora